Tribunal: TJES
Processo: 5008003-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008003-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
8003-88.2022
.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

contra o v. acórdão (ID 4805411), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela anteriormente manejado em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 4948242), a recorrente aduz, em síntese, que a conclusão adotada na decisão colegiada teria sido omissa, uma vez que
“[...] não se manifestou acerca da exclusiva previsão, no objeto social da empresa, de atividades inseridas na materialidade do Imposto Sobre Serviços - de competência do Município, o que torna a embargante não contribuinte do ICMS”.

Em sede de contrarrazões (ID 5130839), o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequentemente manutenção do v. acórdão hostilizado.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Além disso, tem-se admitido o cabimento dos aclaratórios para a correção de
premissa equivocada
(STJ – AgIn nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1453684/MG) e para fins de
prequestionamento
(STJ - súmula 98).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as questões postas sob apreciação no agravo de instrumento, senão vejamos:

“Igualmente, prevê o Enunciado da Súmula nº 432 do STJ: ‘
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais’.

[...]

Assim, proclama-se que nas hipóteses em que há aquisição de materiais em outro Estado para empregá-los no desempenho da atividade-fim da empresa, não há promoção de circulação da mercadoria a caracterizar operação mercantil sujeita ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Porém, não obstante os aludidos precedentes vinculantes, a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, a empresa agravante, na inicial de origem (ID 6229344), limitou-se ao campo das alegações genéricas, bem como apenas colacionou o contrato social, o cadastro nacional de pessoa jurídica e as alterações contratuais registrada na Junta Comercial, sem apresentar uma única nota fiscal ou outro documento idôneo apto a demonstrar que os valores cobrados ou retidos a título de partilha de ICMS, efetivamente recolhidos aos cofres do Estado do Espírito Santo, tenha relação com mercadorias destinadas a servir de matérias-primas para suas atividades típicas.

[...]

Dessa forma, não vislumbrei, neste momento, em sede deste recurso, na qual, repito, a cognição é apenas sumária, qualquer documento que indicasse quais espécies de bens teriam sido adquiridos pela recorrente, ou a demonstração de sua utilização como matéria-prima para a construção civil, de modo que, a meu sentir, não é possível modificar a decisão objurgada.

Tal como bem destacado pelo agravado em sua resposta ao presente recurso,
‘
a agravante juntou apenas um histórico de pagamentos realizados à SEFAZ/ES, no qual haviam transações identificadas como ‘ICMS Diferencial de Alíquota da Indústria’ e ‘ICMS Diferencial de Alíquota do Comércio’, sem, portanto, comprovar que eram mercadorias destinadas a servir de matérias-prima para suas atividades típicas. Aliás, ainda que restasse comprovado que os materiais adquiridos eram de fato insumos para construção civil, a agravante deveria demonstrar também que eles de fato foram empregados para esse fim e não para revenda ou para uso próprio com finalidades diversas, por exemplo. Todavia, a agravante se limitou a invocar a Súmula n. 432/STJ sem juntar aos autos prova capaz de demonstrar que o mandamento contido no referido dispositivo se aplicaria ao presente caso’
(ID 4630707 – fl. 08).

Nesse sentido, independentemente de julgado vinculante do STF e de enunciado de súmula do STJ, no caso específico dos autos, não restou demonstrado que a empresa recorrente não seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor do ente estadual, em operações de aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

Ademais, o
‘fato de desenvolver atividade de construção civil não lhe atribui uma espécie de salvo-conduto para aquisição de mercadorias mediante o não pagamento do diferencial de alíquota, sem, repise-se, que haja prova cabal de que se destinam efetivamente ao cumprimento do contrato revelador de obrigação de fazer’ (TJ-MT - APL: 00135275920138110041 27304/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2016)”.

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de toda a questão posta, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente.

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)